Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. COMPANHEIRA DO APENADO. VISITANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Visita a Interno. Companheira do apenado em cumprimento de pena em razão de crime de associação criminosa praticado juntamente com o agravante.
2. Agravo conhecido e desprovido.